Tribunal: TJDFT
Processo: 0000372-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO

1. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.

2. Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria delimitada nos autos, apreciando a questão relacionada à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e à extensão da responsabilidade civil das rés/apelantes.

3. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

4. O presente recurso revela nítido intento de rediscussão de matéria já analisada e decidida, o que não viabiliza a oposição de embargos de declaração, mas reclama o manejamento da espécie recursal adequada.

5. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.